Tribunal: CARF
Processo: 10580.721247/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721247/2009-80
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.707 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
JACQUELINE MENEZES HOLANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para
adaptá-lo às determinações do RE.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
DO STF. REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF e
Tema Repetitivo 878 (STJ), não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para reformar a
decisão recorrida com a aplicação do regime de RRA e afastamento da exigência do imposto
sobre os valores correspondentes aos juros moratórios.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721247/2009-80
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.707 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721247/2009-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte (e-fls. 284/326) em
face do V. Acórdão de no 2202-002.709 de 17/07/2014 (e-fls. 264/274) da Colenda 2a Turma da
2a Câmara dessa Seção, que julgou o recurso voluntário da contribuinte que discutia entre outras
questões de acordo com o relatório da decisão recorrida: “Conforme descrição constantes no
auto de infração, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação
indevida de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos
isentos e não tributáveis, rendimentos estes que foram recebidos do Ministério Público do
Estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e seis) parcelas no
período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Complementar Estadual
no 20, de 08 de setembro de 2003.”

02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
Ementa:
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO PARA EXIGÊNCIA DE
TRIBUTO QUE DEVERIA SER RETIDO NA FONTE POR ESTADO DA
FEDERAÇÃO. DESCABIMENTO. EXEGESE DO ARTIGO 157, I, DA CRFB.
É de se rejeitar a alegação de ilegitimidade ativa da União Federal no caso, uma vez
que o contido no art.157,I, da CRFB toca apenas à repartição de receitas tributárias,
não repercutindo sobre a legitimidade da União Federal para exigir o IRRF,
mediante lavratura de auto de infração. Mantém-se a parte dispositiva do acórdão
recorrido.
IRPF. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NO REGIME DE ANTECIPAÇÃO.
NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE DO
CONTRIBUINTE PELO IMPOSTO DEVIDO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO
PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A falta de retenção pela fonte pagadora não exonera o beneficiário e titular dos
rendimentos, sujeito passivo direto da obrigação tributária, de incluí-los, para fins de
tributação, na Declaração de Ajuste Anual; na qual somente poderá ser deduzido o
imposto retido na fonte ou o pago. Aplicação da Súmula CARF no 12.
REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda as verbas recebidas como remuneração
pelo exercício de cargo ou função, independentemente da denominação que se dê a
essa verba.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.707 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721247/2009-80

JUROS DE MORA.
Sobre tributo pago em atraso incidem juros de mora conforme previsão legal, não
sendo lícito ao julgador administrativo afastar a exigência.
ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE JUROS DE MORA
RECEBIDOS PELO CONTRIBUINTE, SOBRE RENDIMENTOS RECEBIDOS A
DESTEMPO. CARÁTER TRIBUTÁVEL NOS TERMOS DO RIR E DA LEI N.
7.713/88. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DE
TAIS DISPOSITIVOS NO PRESENTE ADMINISTRATIVO (ART.62 DO
REGIMENTO DO CARF) E AUSÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL
VINCULANTE.
É de se rejeitar a alegação de nãoincidência de IRPF sobre juros de mora recebidos
pelo contribuinte, sobre rendimentos recebidos a destempo, eis que tais verbas
possuem caráter tributário, em razão de disposições expressas contidas no RIR e na
legislação em vigor e da ausência de decisões judiciais vinculantes do CARF em
sentido contrário.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
Se o contribuinte, induzido pelas informações prestadas por sua fonte pagadora, que
qualificara de forma equivocada os rendimentos por ele recebidos, incorreu em erro
escusável quanto à tributação e classificação dos rendimentos recebidos, não deve ser
penalizado pela aplicação da multa de ofício.
Súmula CARF no 73: Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de
renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza
o lançamento de multa de ofício.
Recurso provido em parte.."

03 – O recurso do contribuinte foi admitido parcialmente e considerado
tempestivo conforme despacho de admissibilidade de e-fls. 374/381 para discutir as seguintes
matérias: necessidade de cancelamento do lançamento, por não ter sido utilizada a forma
correta para cálculo do imposto e, caso assim não se entenda, a não incidência de Imposto
de Renda sobre a rubrica correspondente a juros de mora, pedindo provimento ao recurso.
04 –Por sua vez a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às e-fls 389/399,
pedindo pela manutenção da decisão recorrida. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao
voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

05 – Conheço do Recurso Especial do contribuinte por tempestivo, e entendo que
os demais requisitos foram cumpridos e portanto conheço do recurso.

Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.707 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721247/2009-80

Mérito

necessidade de cancelamento do lançamento, por não ter sido utilizada a forma correta
para cálculo do imposto
06 – Inicio a análise do recurso especial do contribuinte sobre o tema acima
especificado que em resumo pretende que seja declarado nulo o lançamento em vista da não
aplicação do regime de RRA para os valores recebidos.
07 – A r. decisão recorrida afastou a aplicação do regime do RRA com a seguinte
justificativa:
“Preliminarmente, não assiste razão a Recorrente em sua alegação de supressão de
instância, na medida em que o Acórdão examinou todas as alegações de defesa
suscitadas em sua Impugnação.
Assim também, deve-se ressaltar que, nada obstante o presente feito ter sido sobrestado
por conta de se tratar da tributação de rendimentos recebidos acumuladamente,
entendo que à presente hipótese não pode ser aplicado o entendimento manifestado
pela Primeira Seção do STJ ao julgar o REsp 1.118.429∕SP (Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe de 14.5.2010), de acordo com o regime de que trata o art. 543C do
CPC.
Isto porque a fonte obrigacional do pagamento dos rendimentos objeto do lançamento
contestado, em que pese a referência a uma ação judicial e a natureza trabalhista das
verbas, decorre diretamente de Lei em sentido formal e material, e não diretamente de
uma condenação judicial, hipótese na qual dever-se-ia observar o regime estabelecido
pelo art. 100 da Constituição da República Federativa do Brasil.”

08 – Contudo em que pese os fundamentos da decisão recorrida entendo
necessária a sua reforma para aplicação dos termos da decisão do E. STF no RE 614.406/RS para
se aplicar com respaldo nas tabelas progressivas e alíquotas mensais vigentes na época o valor do
rendimento. Nesse caso entendo pelo parcial provimento do pedido pois se o contribuinte pede a
aplicação do regime de RRA não poderia pedir a nulidade do lançamento pois são questões
antagônicas em si, sendo de fato apenas um mero recálculo do tributo efetuado de forma mais
favorável ao contribuinte, podendo chegar em alguns casos a isenção dos valores.
09 – Essa matéria já foi amplamente discutida no âmbito do CARF tanto por essa
C. Turma quanto nas Turmas Ordinárias, e no presente caso peço vênia para adotar como razões
de decidir para reforma da decisão recorrida os fundamentos do voto vencedor da I. Conselheira
Maria Helena Cotta Cardozo no Ac. 9202-006.363 j. 29/01/2018 julgado em forma da
sistemática de recurso repetitivo nessa C. Turma, verbis:
Conforme relatado em sessão, o apelo visaria rediscutir a
manutenção do lançamento relativo a omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente, determinando-se tão somente o recálculo
do Imposto de Renda com base nas tabelas progressivas da época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos, como era o caso de
outros processos constantes da pauta temática.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.707 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721247/2009-80

No acórdão recorrido, entendeu-se pelo cancelamento da exigência,
com espeque em acórdãos não vinculantes do STJ, no sentido de que
o momento do recebimento dos rendimentos definiria a ocorrência do
fato gerador, porém no cálculo do tributo aplicar-seiam as alíquotas e
tabelas próprias das competências a que os valores se referiam.
No caso, torna-se relevante indicar que, relativamente à aplicação do
regime de competência aos rendimentos recebidos acumuladamente,
foram proferidas decisões do STJ no REsp no 1.118.429/SP, julgado
sob o rito do art. 543-C do CPC, e do STF no Recurso
Extraordinário no 614.406, julgado sob a sistemática da
Repercussão Geral, portanto de reprodução obrigatória nos
julgamentos dos recursos no âmbito do CARF, que em momento
algum determinam o cancelamento integral de lançamentos cuja
apuração do imposto devido tenha sido feita obedecendo ao art. 12, da
Lei no 7.713, de 1988.
A matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de inúmeros
julgamentos, com provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional. Dentre esses julgados, destaca-se o Acórdão no
9202-006.000, de 27/09/2017, da lavra do Ilustre Conselheiro
Heitor de Souza Lima Júnior, cujos fundamentos ora adoto e
colaciono como minhas razões de decidir:
"Sem dúvida, reconhece-se aqui, em linha com o recorrido, que a
matéria sob litígio foi objeto de análise recente pelo STF, no
âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em
11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral previamente
reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a
sistemática prevista no art. 543-B do Código de Processo Civil
vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por
aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir de previsão
regimental contida no art. 62, §2o. do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de
junho de 2015.
Reportando-me a este último julgado vinculante, noto, porém, que,
ali, se acordou, por maioria de votos, em manter a decisão de piso do
TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a 'incidência
mensal para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela
progressiva vigente no período mensal em que apurado o rendimento
percebido a menor regime de competência (...)', afastando-se assim o
regime de caixa.
Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se
cogita, no Acórdão, de eventual cancelamento integral de
lançamentos cuja apuração do imposto devido tenha sido feita
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.707 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721247/2009-80

obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713, de 1988, note-se,
diploma plenamente vigente na época em que efetuado o
lançamento sob análise, o qual, ainda, em meu entendimento,
guarda, assim, plena observância ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de
utilização de critério jurídico equivocado ou vício material no
lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que os dispositivos legais que
embasaram o lançamento, constantes de efl. 20, em nenhum
momento foram objeto de declaração de inconstitucionalidade ou
de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo que
pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento,
inclusive, o pleno reconhecimento do surgimento da obrigação
tributária que aqui se discute, ainda que em montante diverso
daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se,
obedeceu os estritos ditames da legalidade à época da ação
fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor do decisum do STF, é
notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento
financeiro pela pessoa física, o que a faria mais gravosa,
entende-se, ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores
acumulados pelo contribuinte pessoa física, mas agora a ser
calculada em momento pretérito, quando o contribuinte fez jus à
percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem
respeitados os princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por
alguns membros deste Conselho, entendo que, a esta altura, ao se
defender a exoneração integral do lançamento, se estaria,
inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, notese, se
cogita da inexistência da obrigação tributária/incidência do
Imposto sobre a Renda decorrente da percepção de rendimentos
tributáveis de forma acumulada.
Se, por um lado, manter-se a tributação na forma do referido art. 12
da Lei no. 7.713, de 1988, conforme decidido de forma definitiva
pelo STF, violaria a isonomia no que tange aos que receberam
as verbas devidas 'em dia' e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria
estabelecer tratamento anti-isonômico (também em relação aos
que também receberam em dia e recolheram devidamente seus
impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o
que deve, em meu entendimento, também se rechaçar.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.707 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721247/2009-80

Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao
Recurso da Fazenda Nacional, no sentido de determinar a retificação
do montante do crédito tributário com a aplicação tanto das tabelas
progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos
rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos
percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de
competência.
Assim, não há que se falar em impossibilidade de recálculo do
montante devido pelo Contribuinte pelo regime de competência, de
sorte que o Recurso Especial da Fazenda Nacional deve ser provido.

10 – Portanto, dou provimento parcial nesse ponto ao recurso do contribuinte
reformando a decisão recorrida com a aplicação do regime de RRA com base na decisão do E.
STF indicada.
a não incidência de Imposto de Renda sobre a rubrica correspondente a juros
de mora.
11 - Quanto a essa matéria entendo pela reforma da decisão recorrida devendo ser
aplicado os termos do RE no 855.091/RS do E. STF, que fixou o entendimento de não incidir
Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, sobre juros decorrentes do recebimento de indébito
trabalhista. Assim foi fixada a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Portanto, nesse ponto, também dou
provimento ao recurso do contribuinte.

Conclusão
12 - Diante do exposto, conheço do recurso do contribuinte e no mérito dou-lhe
parcial provimento, na forma da fundamentação.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 409
DF CARF MF
Original